Tribunal: TJSP
Processo: 0003990-60.2017.8.26.0565
Classe: Apelação Criminal / Fraude para Recebimento de Indenização ou Valor de Seguro
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO GARCIA
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FRAUDE PARA RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO OU VALOR DE SEGURO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART. 171, § 2o, V, CÓDIGO PENAL. Recurso defensivo pleiteado a absolvição por insuficiência probatória. Inviável. Materialidade e autoria cabalmente demonstradas, em comparsaria, por meio de prova documental e testemunhal. Condenação de rigor. Dosimetria. Penas bem dosadas. Regime inicial

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FRAUDE PARA RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO OU VALOR DE SEGURO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART. 171, § 2o, V, CÓDIGO PENAL. Recurso defensivo pleiteado a absolvição por insuficiência probatória. Inviável. Materialidade e autoria cabalmente demonstradas, em comparsaria, por meio de prova documental e testemunhal. Condenação de rigor. Dosimetria. Penas bem dosadas. Regime inicial semiaberto adequado para o caso, devido à reincidência. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos muito favorável ao apelante, porém mantida, sob pena de reformatio in pejus. Recurso não provido.